Tribunal: TJMT
Processo: 1008650-41.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Mandado de Segurança no 1008650-41.2020.8.11.0000
Impetrante: CLINILAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP
Impetrados: CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO
Visto.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por CLINILAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA – EPP, contra ato abusivo e ilegal supostamente perpetrado pelo CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, Sr. Moises Maciel, e pelo Secretário Municipal de Saúde de Cuiabá.
O Impetrante sustenta que, sagrou-se vencedor do Pregão Eletrônico no 083/2018, cujo objeto consistia na prestação de serviços diagnósticos laboratoriais clínicos, junto ao Hospital/Pronto Socorro Municipal de Cuiabá.
Argumenta que, em sede de recurso administrativo, interposto por outro licitante, O Autor fora considerado inabilitado no certame.
Assevera que, interpôs mandado de segurança, autuado sob o no 1040132-15.2019.8.11.0041, obtendo decisão liminar favorável, suspendendo-se a decisão que declarou o Impetrante como inabilitado, determinando-se novo julgamento do recurso administrativo, admitindo-se como idônea a documentação apresentada.
Afirma que, o Instituto de Análises Clínicas Ltda., protocolou junto ao Tribunal de Contas do Estado, uma Representação de Natureza Cautelar, autuada sob o no 27199-3/2019, pretendendo o sobrestamento da decisão que declarou a Autora como habilitada no procedimento licitatório.
Alega que, o Conselheiro Interino do Tribunal de Contas, Sr. Moises Maciel, deferiu tutela cautelar, determinando ao Município de Cuiabá, a retificação do Edital no 083/2018, readequando-o à metodologia adotada pela Corte de Contas; decisão esta ratificada pelo Tribunal Pleno.
Aduz que, opôs Embargos de Declaração contra a mencionada decisão, recurso este recebido em seu efeito suspensivo.
Pontua que, ato seguinte, o Secretário Municipal de Saúde de Cuiabá revogou o Pregão Eletrônico no 083/2018.
Defende que, opostos Embargos de Declaração face a decisão que deferiu a tutela cautelar, os aclamatórios deveriam ter seu mérito analisado anteriormente à homologação da decisão singular.
Esclarece que, a Lei Orgânica do Tribunal de Contas estabelece que, os embargos de declaração suspendem a execução da decisão embargada.
Verbera que, anteriormente à declaração de nulidade do procedimento licitatório, deveria ser assegurado aos licitantes o contraditório e a ampla defesa.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, determinando-se a anulação da decisão proferida pelo Tribunal Pleno, retornando o processo ao status quo ante, para apreciação dos Embargos de Declaração anteriormente à submissão da decisão singular que deferiu a tutela cautelar ao colegiado. Requer ainda, a declaração de nulidade da decisão administrativa que revogou o Pregão Eletrônico no 083/2018, determinando-se a suspensão do procedimento licitatório, até decisão de mérito pelo Tribunal de Contas. Alternativamente, postula pelo sobrestamento do processo perante a Corte de Contas e do Pregão Eletrônico no 083/2018.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
No entanto, para a concessão de liminar visando a suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.
É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo, bem como o ato acoimado como ilegal/abusivo, situação jurídica que não se vislumbra na espécie.
No caso concreto, inexistem elementos que, em princípio, autorizam reconhecer a plausibilidade do direito invocado.
Na hipótese, o Impetrante se insurge contra ato do Relator do Processo Administrativo no 271993/2019, que determinou a retificação do Edital do Pregão Eletrônico 083/2018.
Inicialmente, registre-se que, em princípio, não prospera a tese de que, os Embargos de Declaração opostos contra a decisão proferida em julgamento singular deveriam ter sido apreciados anteriormente à sua homologação pelo Tribunal Pleno.
O Artigo 302, do Regimento Interno do TCE estabelece que, as medidas cautelares deverão ser submetidas à apreciação pelo colegiado até a segunda sessão seguinte à sua prolação, sob pena de perda de eficácia.
Destarte, após julgamento singular, ainda que opostos Embargos de Declaração, o procedimento determinava a submissão da decisão ao colegiado.
No que tange à revogação do procedimento licitatório, é certo que o Impetrante não colaciona ao feito, a integralidade do Processo Administrativo No 114.157/2018, não sendo possível aferir eventual observância ao contraditório e ampla defesa.
A título de argumento, ao que parece, a anulação do procedimento licitatório fora motivada não somente pela decisão proferida pelo Conselheiro Relator do Processo no 271993/2019, perante o Tribunal de Contas, mas também com fundamento no artigo 49 da Lei no 8.666/93, por motivo de interesse público, por fato superveniente.
Registre-se ainda que, eventual ato perpetrado pelo Secretário Municipal de Saúde recomendaria a propositura de ação própria, tendo em vista que não compete à esta Egrégia Corte de Justiça, o julgamento de mandado de segurança contra esta autoridade.
Por fim, o Impetrante não logrou êxito em desconstituir os fundamentos que embasaram a Decisão Singular proferida nos autos do Processo no 114.157/2018, pela Corte de Contas, que constatou a possível prática do denominado “jogo de planilhas”, em que há a prática de sobrepreço e valores inexequíveis, aferida em número considerável dos itens licitados, o que implicaria em violação ao disposto no artigo 48, inciso II, da Lei 8.666/93 e consequente desclassificação do Impetrante do certame.
Destarte, não se encontra evidenciado, de plano, a prática de ato ilegal e abusivo pelas autoridades apontadas como coatoras.
Ademais, não se vislumbra a ineficácia da medida acaso deferida ao final, considerando que o objeto do certame consistia no registro de preços para futura e eventual contratação.
Ante o exposto, não demonstrada a relevância da fundamentação e a ineficácia da medida acaso deferida ao final, indefiro o pedido liminar vindicado.
Notifiquem-se os Impetrados, do conteúdo da petição inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queiram, prestem as informações que entenderem necessárias, observado o disposto no artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009, cientificando-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para, querendo, ingressar no feito.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo, dê-se vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator